Tribunal: TJPA
Processo: 0804584-86.2018.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DIRACY NUNES ALVES
Órgão julgador: DIRACY NUNES ALVES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6031 - Contribuições
Data de julgamento: 2021-06-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0804584-86.2018.8.14.0000

AGRAVANTE: ORM CABO ANANINDEUA LTDA

AGRAVADO: DIRETOR DE ARRECADAÇÃO DE INFORMAÇÕES FAZENDÁRIAS - DAIF, ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora DIRACY NUNES ALVES

EMENTA

ACÓRDÃO Nº.

PROCESSO Nº:
0804584-86.2018.8.14.0000
.

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO.

RECURSO: AGRAVO DE INSTRUMENTO.

COMARCA: BELÉM.

AGRAVANTE:
ORM CABO ANANINDEUA LTDA
.

ADVOGADA: GILCILEIA DE NAZARE BRITO MONTE SANTO- OAB/PA Nº 8592-B
.

AGRAVADO:
ESTADO DO PARÁ
.

PROCURADOR DO ESTADO
:
CAIO DE AZEVEDO TRINDADE
.

PROCURADOR DE JUSTIÇA:

NELSON PEREIRA MEDRADO.

RELATORA: DESA. DIRACY NUNES ALVES.

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO NO MANDADO DE SEGURANÇA. RESERVA PARA A APRECIAÇÃO DA MEDIDA DE URGÊNCIA. PROREFIS. EXCLUSÃO DO PROGRAMA. PROBABILIDADE DO DIREITO. DEMONSTRADA. RISCO DE DANO GRAVE. EVIDENCIADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

Quando o Juízo é omisso diante de demonstrada urgência, restará autorizada a apreciação do pedido urgente, o qual poderá ser concedido quando presentes os requisitos exigidos pelo Código de Processo Civil, portanto, o mérito recursal deverá ser apreciado, em nome do princípio da primazia do mérito (art. 4º e art. 6º, ambos do CPC).

2.

A probabilidade do direito foi demonstrada através do art. 11 da Lei Estadual 6.182/98, o qual prevê que todo procedimento administrativo que poderá ocasionar qualquer penalidade deverá cientificar o sujeito passivo, o que no caso não foi evidenciada a sua ocorrência, sendo a parte agravante excluída do PROREFIS de forma unilateral, sem que fossem observados o contraditório e a ampla defesa, assegurados a todo processo administrativo (art. 5º, LV da CF).

3.

Risco de dano grave, restou evidente que a exclusão da agravante do PROREFIS causa sério prejuízo, principalmente porque acarreta a perda do benefício proposto pelo programa que seria a redução de 80% (oitenta por cento) das multas punitivas e juros moratórios, tal qual prevê o art. 2º, II do Decreto 1.590/2016. Além de ter sido inscrita na dívida ativa e classificada como irregular, em consequência, impedida de emitir nota fiscal (id. 68581 - Pág. 4/5).

4
. O depósito em juízo das parcelas do acordo que já havia sido celebrado entre as partes não trará nenhum prejuízo ao Estado do Pará, que poderá levantar os valores depositados e incontroversos.

5
. Deste modo, o deferimento do pedido de tutela requerido para determinar a reinclusão da agravante no PROREFIS e que seja aberta conta judicial para que possa depositar mensalmente o valor das parcelas, até o seu total adimplemento, de modo a extinguir o crédito tributário decorrente do parcelamento firmado.

6. Recurso conhecido e provido.

ACÓRDÃO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Público, à unanimidade, conheceram e deram provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, do dia 21/06/2021 a 28/06/2021.

Belém, 28 de junho de 2021.

DIRACY NUNES ALVES

DESEMBARGADORA-RELATORA

RELATÓRIO

ACÓRDÃO Nº.

PROCESSO Nº:
0804584-86.2018.8.14.0000
.

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO.

RECURSO: AGRAVO DE INSTRUMENTO.

COMARCA: BELÉM.

AGRAVANTE:
ORM CABO ANANINDEUA LTDA
.

ADVOGADA: GILCILEIA DE NAZARE BRITO MONTE SANTO- OAB/PA Nº 8592-B
.

AGRAVADO:
ESTADO DO PARÁ
.

PROCURADOR DO ESTADO
:
CAIO DE AZEVEDO TRINDADE
.

PROCURADOR DE JUSTIÇA:

NELSON PEREIRA MEDRADO.

RELATORA: DESA. DIRACY NUNES ALVES.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESA. DIRACY NUNES ALVES (RELATORA):

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
ORM CABO ANANINDEUA LTDA.
contra decisão exarada pelo Juízo de Direito da
3ª VARA DA EXECUÇÕES FISCAIS DA COMARCA DE BELÉM
, nos autos do Mandado de Segurança nº.
0834735-05.2018.8.14.0301, impetrado por si em face do
ESTADO DO PARÁ.

O recurso ataca a decisão do Juízo que se reservou para apreciar a
medida liminar
inaudita altera pars
para reinclusão da

a
gravante ao Programa PROREFIS, que foi excluída do referido programa, mesmo após ter realizado o

pagamento da parcela dentro da data de vencimento do DAE- Documento de Arrecadação Estadual.

Alega a recorrente que é cabível o presente recurso porque na redação do artigo 294 do CPC o legislador optou por terminar com o prejuízo causado pela demora na decisão e proporcionar a rapidez da entrega jurisdicional. Que demonstrou no Mandado de Segurança a liquidez e certeza do direito que se pleiteia e se embasa, devidamente elucidado no próprio mérito daquele remédio, uma vez que é inconteste o pagamento da 14ª parcela do Programa PROREFIS dentro do prazo de vencimento do DAE.

Assevera a agravante que, a sua exclusão do PROREFIS implicou em perda do benefício proposto pelo programa que seria a redução de 80% (oitenta por cento) das multas punitivas e juros moratórios, tal qual prevê o art. 2º, II do Decreto 1.590/2016.

Aduz no que tange aos programas de parcelamento, que a jurisprudência reconhece a ilegalidade da exclusão sem a prévia notificação do contribuinte, justamente em virtude da violação do devido processo legal, e por conseguinte, dos princípios do contraditório e da ampla defesa.

Requer a concessão da tutela de urgência para que seja aberta conta judicial para depositar mensalmente o valor das parcelas, até o seu total adimplemento, de modo a extinguir o crédito tributário decorrente do parcelamento firmado, bem como que ocorra a sua reinclusão no Programa PROREFIS, visto que já foi comprovado aos autos a plausibilidade fática e jurídica do direito junto à comprovação do dano, cumprindo assim a exigibilidade da pré-constituição da prova.

Apreciado o pedido recursal urgente, foi concedido, a fim de que a recorrente fosse reincluída ao PROREFIS e aberta conta judicial para que possa depositar mensalmente o valor das parcelas, até o seu total adimplemento, de modo a extinguir o crédito tributário decorrente do parcelamento firmado (id. 691102 - Pág. 1/3).

Oposto agravo interno no id. 806885 - Pág. 1/18, pelo Estado do Pará, oportunidade em que requereu a reforma da tutela de urgência recursal deferida.

Intimado, o agravado apresentou contrarrazões ao recurso, em que afirmou inexistirem os requisitos necessários à concessão da medida liminar, devendo ao caso ser aplicado o Decreto Estadual nº. 1590/2016, que sujeita o contribuinte às regras do programa de regularização fiscal, o que torna impossível a alteração das regras rígidas do parcelamento especial.

Ao final, pediu que seja negado provimento ao recurso, ante a ausência de amparo legal e jurisprudencial que sustente o pedido.

Remetidos os autos ao Ministério Público, o membro do
Parquet
se posicionou pelo não conhecimento do recurso, por ser irrecorrível, já que se trata de um ato ordinatório, nos termos do art. 1.001 do CPC, ou seja, é um mero despacho (id. 1041282 - Pág. 1/6).

É o relatório.

VOTO

ACÓRDÃO Nº.

PROCESSO Nº:
0804584-86.2018.8.14.0000
.

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO.

RECURSO: AGRAVO DE INSTRUMENTO.

COMARCA: BELÉM.

AGRAVANTE:
ORM CABO ANANINDEUA LTDA
.

ADVOGADA: GILCILEIA DE NAZARE BRITO MONTE SANTO- OAB/PA Nº 8592-B
.

AGRAVADO:
ESTADO DO PARÁ
.

PROCURADOR DO ESTADO
:
CAIO DE AZEVEDO TRINDADE
.

PROCURADOR DE JUSTIÇA:

NELSON PEREIRA MEDRADO.

RELATORA: DESA. DIRACY NUNES ALVES.

VOTO

A EXMA. SRA. DESA. DIRACY NUNES ALVES (RELATORA):
Oposto agravo Interno contra a decisão de concessão da tutela de urgência, deixarei de apreciá-lo por restar devidamente instruído o recurso de agravo de instrumento, portanto apto a ser julgado, desse modo cumprindo com o princípio da razoável duração do processo (art. 5º, LXXVIII da CF c/c art. 4º do CPC).

Dito isso, passo à análise do mérito.

Cinge-se a controvérsia acerca da legalidade da exclusão da agravante do PROREFIS.

Diferentemente do alegado pelo Ministério Público em seu parecer, quando o Juízo é omisso diante de demonstrada urgência, restará autorizada a apreciação do pedido urgente, o qual poderá ser concedido quando presentes os requisitos exigidos pelo Código de Processo Civil, portanto, o mérito recursal deverá ser apreciado, em nome do princípio da primazia do mérito (art. 4º e art. 6º, ambos do CPC).

Pois bem.

Nos termos do art. 1.019, I do CPC, presente o
fumus boni juris
e o
periculum in mora
(parágrafo único do art. 995 do CPC), a tutela recursal poderá ser concedia.

No caso, como as adesões ao PROREFIS ocorreram entre 22/09/2016 e 26/09/2016 (id. 685879-Pág. 9, 14 e 18), será aplicada a legislação em vigor à época, quais sejam, o Decreto Estadual nº. 1.590/2016 e a Lei Estadual nº. 6.182/98.

De fato, a probabilidade do direito foi demonstrada através do art. 11 da Lei Estadual 6.182/98, o qual prevê que todo procedimento administrativo que poderá ocasionar qualquer penalidade deverá cientificar o sujeito passivo, o que no caso não foi evidenciada a sua ocorrência, sendo a parte agravante excluída do PROREFIS de forma unilateral, sem que fossem observados o contraditório e a ampla defesa, assegurados a todo processo administrativo (art. 5º, LV da CF).

A necessidade de instauração do devido processo administrativo, como garantia do contraditório e da ampla defesa é acolhida pelo STJ, como se vê da sua jurisprudência:

TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. ADESÃO AO PROGRAMA DE PARCELAMENTO DENOMINADO REFIS. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL QUE VOLTA A CORRER COM A EXCLUSÃO FORMAL DO CONTRIBUINTE. AGRAVO INTERNO DO CONTRIBUINTE A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

(...)

5.
Essa exigibilidade, todavia, não se dá de forma automática pelo inadimplemento no pagamento das parcelas, visto que a legislação de regência dispõe sobre a obrigatoriedade de abertura do procedimento administrativo, com notificação do devedor acerca de sua exclusão do programa
, na forma prevista no § 2º do art. 5o. da Lei 9.964/2000.

6.
Nesse cenário, não obstante a inadimplência do devedor, enquanto não houver a sua exclusão do favor legal, mediante o devido processo administrativo, o parcelamento permanece ativo, e, por conseguinte, o prazo prescricional continua suspenso, somente sendo retomado após a exclusão formal do contribuinte do programa
. Precedentes: AgInt no AREsp 1.571.720/RJ, Rel. Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, DJe 8.9.2020; AgInt no REsp 1.830.296/PE, Rel. Min. FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, DJe 20.5.2020; AgInt no AREsp 1.355.686/ES, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe 21.5.2019.

7. Vale registrar, ainda, as seguintes decisões monocráticas no âmbito da Primeira Seção: EREsp 1.452.434/RS, Rel. Min. OG FERNANDES, DJe 18.11.2020; EREsp 1.631.992/RS, rel. Min. ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 20.10.2020.

8. Agravo Interno da contribuinte a que se nega provimento.

(AgInt nos EREsp 1724961/RS, Rel. Ministro MANOEL ERHARDT (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF-5ª REGIÃO), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 18/05/2021, DJe 25/05/2021)

TRIBUTÁRIO E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. POSSIBILIDADE DE NOTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE DO ATO DE EXCLUSÃO DO REFIS PELO DIÁRIO OFICIAL OU PELA INTERNET, NOS TERMOS DA LEI 9.964/00. ENTENDIMENTO FIRMADO SOB O REGIME DO ART. 543-C DO CPC: RESP.1.046.376/DF, REL. MIN. LUIZ FUX, DJE DE 23.03.2009. RESSALVA DO PONTO DE VISTA DO RELATOR. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. Cinge-se a controvérsia acerca da necessidade de intimação pessoal do contribuinte sobre o procedimento de exclusão do REFIS, que ocorre em processo administrativo.

2. O art. 5o. da Lei 9.964/00 estabelece diversas situações que autorizam o procedimento de exclusão do REFIS, mediante ato do Comitê Gestor, que se dá em processo administrativo.

3. Quando a Administração exerce a função jurisdicional, o que importa destacar é o atendimento dos requisitos inerentes a função, passíveis de síntese na exigência de estrita observância do devido processo legal, em outras palavras, o desempenho administrativo de atividade materialmente jurisdicional só se legítima plenamente quando (e se) o devido processo legal é respeitado em sua plenitude e inteireza (ampla defesa, contraditório e acesso aos recursos).

4. A compreensão extensiva do devido processo legal, na sua versão consagrada na Carta de 1988, deve analisar e abranger, certamente, as várias garantias que ele encerra, garantias essas que, conservando, sem dúvida alguma, a nota originalmente processual, asseguram ao contribuinte, antes de tudo, a paridade de oportunidades no processo ou a isonomia processual.

5. Com base nessas premissas, ao analisar o procedimento de notificação do contribuinte para exclusão do REFIS, faz se necessário observar a norma prevista no art. 28 da Lei 9.784/99, em que prescreve ser objeto de intimação os atos do processo que resultem para o interessado em imposição de deveres, ônus, sanções ou restrição ao exercício de direitos e atividades e os atos de outra natureza, de seu interesse.

6. Logo, sendo a exclusão do REFIS uma sanção ao contribuinte, o respeito a essa formalidade se torna imprescindível e, ainda, a cientificação, que assegura a certeza da ciência do interessado, para tornar apto o exercício da ampla defesa e contraditório, deve ser feita pessoalmente na forma preconizada no art. 3o. da Lei 9.784/99, sendo essa, ao meu ver, a melhor interpretação voltado ao garantismo do contribuinte.

7. Todavia, Primeira Seção deste Superior Tribunal de Justiça, no Resp. 1.046.376/DF, da Relatoria do eminente Ministro LUIZ FUX, julgado sob o rito do art. 543-C do CPC (representativo de controvérsia), firmou entendimento de ser possível a notificação do contribuinte do ato de exclusão do REFIS pelo Diário Oficial ou pela Internet, nos termos da Lei 9.964/00, porquanto a Lei do processo administrativo aplica-se de modo subsidiaria à legislação do REFIS.

8. Agravo Regimental desprovido.

(AgRg no REsp 1309313/DF, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 16/04/2015, DJe 30/04/2015)

Quanto ao risco de dano grave, restou evidente que a exclusão da agravante do PROREFIS causa sério prejuízo, principalmente porque acarreta a perda do benefício proposto pelo programa que seria a redução de 80% (oitenta por cento) das multas punitivas e juros moratórios, tal qual prevê o art. 2º, II do Decreto 1.590/2016. Além de ter sido inscrita na dívida ativa e classificada como irregular, em consequência, impedida de emitir nota fiscal (id. 685881 - Pág. 4/5).

Frise-se, ainda, que o depósito em juízo das parcelas do acordo que já havia sido celebrado entre as partes não trará nenhum prejuízo ao Estado do Pará, que poderá levantar os valores depositados e incontroversos.

Deste modo, o deferimento do pedido de tutela requerido para determinar a reinclusão da agravante no PROREFIS e que seja aberta conta judicial para que possa depositar mensalmente o valor das parcelas, até o seu total adimplemento, de modo a extinguir o crédito tributário decorrente do parcelamento firmado.

Ante ao exposto, mantendo o pedido de tutela recursal,
CONHEÇO E DOU PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, nos termos de sua fundamentação.

É como voto.

DIRACY NUNES ALVES

DESEMBARGADORA-RELATORA

Belém, 06/07/2021